Tribunal: TJMT
Processo: 1014374-41.2025.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014374-41.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DANIEL CAMPOS CAVALCANTE - CPF: 036.942.761-06 (RECORRENTE), MATHEUS RAMON WENSE DE ALMEIDA GOMES - CPF: 034.851.671-18 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1014374-41.2025.8.11.0003

Embargos de Declaração n. 1014374-41.2025.8.11.0003

Embargante:

Daniel Campos Cavalcante

Embargados:
Banco do Brasil S.A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por consumidor contra acórdão que deu provimento ao recurso da instituição financeira e julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado padece de omissão, contradição ou obscuridade, nos termos exigidos para a oposição de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem são meio adequado para veiculação de inconformismo com o resultado do julgamento.

4.

O acórdão impugnado analisou expressamente os documentos indicados pelo embargante, inclusive fundamentando que o banco agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos diante da ausência de comprovação de que a conta era destinada exclusivamente ao recebimento de salário.

5.

A impenhorabilidade de salários, prevista no Código de Processo Civil, não se aplica ao caso concreto, pois o autor não demonstrou a destinação exclusiva da conta para o saque de vencimentos.

6.

O acórdão também enfrentou a alegação sobre limitação de descontos a 30% do salário líquido, afastando sua aplicação por se tratar de débito autorizado contratualmente e não de empréstimo consignado.

7.

Conforme jurisprudência consolidada, o juiz não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando a exposição clara dos fundamentos que embasam a conclusão adotada.

8.

Diante da ausência de vícios previstos na legislação processual, os embargos devem ser rejeitados, com aplicação de multa por caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem à manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

2.

Considera-se inexistente a omissão quando o acórdão examina os elementos probatórios e jurídicos suficientes para fundamentar a conclusão adotada.

3.

A multa prevista no parágrafo 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil é aplicável quando os embargos de declaração forem opostos com finalidade protelatória.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 1.022 e 1.026, § 2º; artigo 833, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada
: RJTJSP, 115:207.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1014374-41.2025.8.11.0003

Embargos de Declaração n. 1014374-41.2025.8.11.0003

Embargante:

Daniel Campos Cavalcante

Embargados:
Banco do Brasil S.A

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
de
Daniel Campos Cavalcante
.

Ação:
de Reparação por Danos Morais.

Origem
: 1º Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença (Id.

316715361
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a empresa requerida ao pagamento de

R$ 2.000,00 (dois mil reais)
e à restituição dos valores retidos
.

Acórdão
(Id. 326461899): conheceu do recurso interposto por
Banco do Brasil S.A
.

e lhe deu provimento, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Embargos de Declaração
(Id. 326521856):

o embargante alega que existe omissão e contradição no acórdão, sob argumento de que as provas da alegada impenhorabilidade do salário não foram analisadas, requerendo a reforma do acórdão para julgar procedentes os pedidos de restituição e danos morais.

Contrarrazões:
Não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1014374-41.2025.8.11.0003

Embargos de Declaração n. 1014374-41.2025.8.11.0003

Embargante:

Daniel Campos Cavalcante

Embargados:
Banco do Brasil S.A

VOTO

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

Consigna-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

Quanto à alegada omissão referente à análise dos documentos de Ids 316714425 (holerite) e 316714426 (extrato bancário), verifica-se que o acórdão considerou tais elementos probatórios, tanto que fundamentou que "restou comprovado que o banco recorrido agiu no exercício regular de direito ao realizar o desconto na conta corrente do autor, diante da ausência de pagamentos e da inexistência de destinação da conta apenas para saque dos salários percebidos".

O acórdão também transcreveu a cláusula contratual que autorizava expressamente o banco a efetuar débitos em qualquer conta do mutuário, inclusive nas contas de registro (conta-salário), concluindo que "o banco recorrido agiu no exercício regular de direito ao realizar o desconto na conta corrente do autor, diante da ausência de pagamentos e da inexistência de destinação da conta apenas para saque dos salários percebidos".

No que tange à alegação de que não foi apreciada a regra da impenhorabilidade de salários (artigo 833, IV, do Código de Processo Civil), o acórdão enfrentou a questão ao concluir que tal proteção não se aplica quando o autor não comprova a destinação da conta apenas para o recebimento de salário. Ademais, o julgado citou precedentes que corroboram esse entendimento.

Sobre a limitação dos descontos futuros a 30% do salário líquido mensal, o acórdão expressamente consignou que "tal medida não encontra amparo legal, uma vez que não se trata de empréstimo consignado, mas sim de débito em conta corrente autorizado contratualmente".

Portanto, não há omissão ou contradição a ser sanada, mas sim inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025